Tribunal: TJSP
Processo: 1025762-81.2022.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como ausência de lógica nos fundamentos aduzidos – Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com o artigo 1.011, inciso I, combinado com o a artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem apresentar qualquer

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como ausência de lógica nos fundamentos aduzidos – Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com o artigo 1.011, inciso I, combinado com o a artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao recurso.